Tribunal: TJES
Processo: 0022513-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022513-95.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de ação ordinária, reduziu em 50% o valor da multa aplicada pelo PROCON municipal em processo administrativo.
2. A sanção administrativa foi imposta em razão da ausência injustificada da parte apelada na audiência de conciliação realizada pelo PROCON, mesmo estando devidamente notificada para o ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a redução da multa aplicada pelo PROCON municipal foi adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 56 do CDC, infrações às normas de defesa do consumidor sujeitam-se a sanções administrativas, incluindo multa, que deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a multa administrativa aplicada pelo PROCON não possui caráter reparatório, mas visa punir infrações à legislação consumerista e prevenir sua reiteração.
6. No caso, o valor originário da sanção extrapolou os limites da razoabilidade, justificando a redução determinada pela sentença recorrida.
7. A jurisprudência do TJES tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de revisão judicial de multas administrativas desproporcionais, resguardando a legalidade do ato punitivo sem comprometer a efetividade da fiscalização.
8. Não se verifica sucumbência mínima do Município, pois a recorrida obteve proveito econômico expressivo com a redução da penalidade, ensejando a aplicação da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente se demonstrado excesso. 2. A significativa redução do valor da sanção administrativa impede o reconhecimento da sucumbência mínima da Fazenda Pública.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 55, § 4º, 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 33, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10/10/2006, DJ 19/10/2006; TJES, Apelação Cível nº 5001035-09.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 11/06/2021; TJES, Apelação Cível nº 0023330-62.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j. 19/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022513-95.2017.8.08.0024

APTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APDO:
GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de fls. 182/184-v que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 081/2012.

Sustenta a Recorrente no apelo de fl. 192/200, em suma, que:
(i)
a multa aplicada pelo PROCON municipal foi proporcional e razoável, sendo descabida a redução; e que
(ii)
o Município sucumbiu de parte mínima, razão pela qual os ônus de sucumbência devem ser integralmente suportados pelo Autor.

P
ois bem. Cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

Em síntese, a sanção aplicada no valor de R$ 12.658,66, decorre d
a ausência injustificada da parte apelada na audiência de conciliação realizada pelo PROCON, mesmo estando devidamente notificada para o ato.

Após o processamento da demanda, o magistrado singular reduziu a multa aplicada no processo administrativo
081
/
2012
em 50% (cinquenta por cento) baseado na razoabilidade.

Pois bem, o art. 56, da Lei nº 8.078/1990 prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se tornarem ilegais.

P
artindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, vislumbro que o valor fixado na seara administrativa extrapolou a barreira da razoabilidade, impondo-se, pois, a sua redução.

No caso em apreço, constata-se que o procedimento instaurado perante o Procon
t
eve origem em reclamação formulada por
um
consumidor.

Observa-se,
todavia
, que a penalidade administrativa ora impugnada não decorreu diretamente do fato narrado pe
lo
consumidor reclamante, mas, sim, da inobservância, por parte da Requerente, do disposto no artigo 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97, consubstanciada no descumprimento de notificação emanada do órgão de defesa do consumidor.

De fato, a
o analisar detidamente a decisão administrativa
em questão
, verifica-se que a sanção administrativa foi imposta em razão da omissão da parte
apelada
em prestar as informações exigidas pelo órgão consumerista sobre questões de interesse do consumidor, configurando descumprimento da notificação expedida pelo Procon (art. 55, § 4º, do CDC). Ademais, restou evidenciado que a
apelada
não compareceu à audiência de conciliação designada nem apresentou justificativa plausível para sua ausência.

Todavia, de acordo com o art. 57 do CDC, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, conforme a vantagem auferida e observando a condição econômica do fornecedor.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade, entendo que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença,
que reduziu a multa em 50% (cinquenta por cento).

Esta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTAS IMPOSTAS PELO PROCON. FALHAS NA RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADAS. REDUÇÃO EM 50%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, as multas aplicadas decorreram de reclamações realizadas por consumidores em razão da fornecedora não respeitar a previsão do art. 18, § 1º, do CDC. 2. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista.
3. Ponderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em 50% (cinquenta por cento) ao valor fixado.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001035-09.2018.8.08.0024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo mantida a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023330-62.2017.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2023)

Assim, inviável a alteração da sentença para majorar o valor da multa nela estabelecido.

Outrossim, como se sabe, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A multa administrativa fixada no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4.
Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.
5. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). (Sem grifo no original).

“
[...]
inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.
” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

Noutra plana, penso que não há falar-se em sucumbência mínima.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que a autora/recorrida obteve um proveito econômico expressivo com a redução da multa administrativa, logo, inviável o reconhecimento da pretensão em comento.

A propósito, vejamos:

“
[...] 5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como reformar o comando sentencial que determinou o pagamento
de parte
do ônus de sucumbência pela Fazenda Pública, com base no importe referente
à
redução da multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença tal como proferida.

M
ajoro os honorários sucumbenciais
devidos pelo recorrente
de 10% (dez) para
12
% (
doze
por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido
, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.